Tribunal: TJDFT
Processo: 0704695-23.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de justiça gratuita formulado em sede de apelação interposta por ROSILENE ALVES FERREIRA, em face à sentença proferida pelo Juiz da Vara Cível do Paranoá. Intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar os pressupostos para a gratuidade (ID 70727970). É o relatório. Decido. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o(...) §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Em seus embargos de terceiros, a ora apelante pugnou o sobrestamento do cumprimento de sentença requerido pelo apelado em outros autos, nos quais fez recair uma constrição judicial sobre o imóvel supostamente pertencente àquela e que estava localizado em um setor de mansões no Distrito Federal (“Condomínio Mansões Entre Lagos”). Trata-se de elemento de convencimento que se mostra contraditório a quem afirma ser pobre na forma da lei. Embora a recorrente tenha alegado que estava desempregada em sua petição inicial, o que foi reiterado no apelo, verifica-se que o juiz indeferiu a gratuidade de justiça vindicada e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob o fundamento de que restou “afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência”, ID 69669310. Ato contínuo, observa-se que a apelante pagou mais de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de despesas processais (ID 69669314). Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, caracterizando-se como preclusão lógica. Também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, até porque não houve alteração fática na situação apresentada. Desse modo, não se pode presumir que a recorrente não tem condições financeiras de suportar o custeio decorrente de processo judicial. Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça já se manifestou: “GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. DESPESAS COMUNS. FINANCIAMENTO ELEVADO. INCOMPATIBILIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. (...) 6. O recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário, caracterizando-se como preclusão lógica. Assim, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1717609, 0702145-16.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2023, publicado no DJe: 03/07/2023.)” (grifo nosso); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRÉVIO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. I. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). II. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). III. No caso concreto, os documentos colacionados não demonstram situação de hipossuficiência da parte agravante, tendo em vista que aufere renda mensal bruta elevada, possuindo, portanto, capacidade econômica para arcar com as custas processuais sem comprometimento do sustento próprio. IV. Além disso, o recolhimento prévio das custas iniciais não se compatibiliza com o presente interesse recursal (preclusão lógica). V. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1898176, 0709347-10.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 08/08/2024.)” (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência prevalente neste Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento de custas iniciais é ato inconciliável com o pleito da justiça gratuita, pois demonstra capacidade da parte de assumir os custos envolvidos no processo. 2. Na hipótese dos autos, em que pese o inconformismo expedido nas razões recursais, verifica-se que a recorrente recolheu as custas iniciais no processo em 1a instância, operando, assim, a preclusão lógica quanto ao pleito formulado, porquanto "O recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios - venire contra factum proprium." (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 150, Gratuidade de Justiça III, Tese n.15). 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1870427, 0708141-58.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2024, publicado no DJe: 13/06/2024.)” (grifo nosso). Ademais, a situação retratada, em que a apelante deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar os pressupostos para a gratuidade, traz indício de ocultação de renda e de forma a não permitir o perfeito juízo de adequação do benefício. De qualquer forma, a gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, o que, à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto à recorrente o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111